Tribunal: TJMT
Processo: 15695-41.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0015695-41.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Recorrido(s): ROTTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA
ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE
RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TOI E FOTOS
ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR
– COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da
controvérsia, pelo que se afasta a sentença de procedência.
A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o acervo
fotográfico anexado aos autos, atestando a existência de
irregularidades no medidor.
A cobrança revela-se legítima e devida.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Em pauta, Recurso Inominado interposto em face da sentença
prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a demanda para
declarar a inexigibilidade do débito cobrado a título de recuperação de consumo no
valor de R$17.903,45 (dezessete mil novecentos e três reais e quarenta e cinco
centavos). 2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma
da sentença, sustentando que a cobrança é devida, sendo que o TOI e fotografias
anexadas comprovam a existência de leitura inferior no medidor. Requereu a
improcedência da ação.
A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da
sentença.
É o relatório.
VOTO
Colendos Pares;
Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrida recebeu a fatura
de recuperação de consumo no valor de R$17.903,45 (dezessete mil novecentos e
três reais e quarenta e cinco centavos), referente ao período de 07/2018 a 09/2018.
Ao analisar os documentos juntados pela defesa, o TOI n°
611127 da inspeção de 16/10/2018, apontou que a unidade consumidora foi
encontrada com “Medidor com constante diferente cadastrado” o que
acarretava no registro a menor do consumo de energia da unidade, sendo a
inspeção acompanhada por uma funcionária da recorrida.
Em que pese a alegação de que a funcionária da empresa
recorrida desconhece os procedimentos adotados pela empresa de energia
elétrica, tal fato não anula a vistoria em si, pois não é necessário que o
acompanhante possuía algum conhecimento a respeito do funcionamento do
medidor, leitura e etc, o que é a realidade da grande maioria da população.
No caso dos autos, como a irregularidade é externa, tenho
entendimento que não é necessário laudo. Ainda, conforme consta no TOI, a
irregularidade foi corrigida no dia da inspeção.
Registro ainda que após a vistoria houve considerável aumento do
consuma da autora. Vejamos:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A vistoria ocorreu no mês de outubro de 2018 e o consumo
recuperado é de julho a setembro de 2018.
É cristalino que nos meses recuperados o consumo foi menor e
ainda, consta a observação de que no mês 11 houve consumo acima da média
mensal, demonstrando que a UC saiu da irregularidade.
A jurisprudência assim tem entendido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE
CONSUMO. VIOLAÇÃO DE LACRE E "PONTE ENTRE FASES NO BLOCO
DE TERMINAIS" PROVADAS. CONSUMIDOR QUE CONCORRE PARA A
ADULTERAÇÃO DO CONSUMO. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO FEITO A
PARTIR DA MÉDIA DE CONSUMO DOS 12 MESES ANTERIORES AO
INÍCIO DA IRREGULARIDADE. Relatou o autor que recebeu a fatura 4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

com valor de R$ 1.289,09 com o qual não concorda. Referiu que não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Postulou a
desconstituição do débito e que a ré se abstenha de efetuar a
suspensão do fornecimento de energia elétrica. Segundo o Termo de
Ocorrência de Inspeção (fls. 27/28), foi constatado "lacre violado" e
"ponte entre fases no bloco de terminais", o que faz prova da
irregularidade, aliado às fotografias trazidas. Destaca-se que o
usuário é responsável pela guarda e controle do equipamento, que
lhe é entregue em comodato pela concessionária. Muito embora os
atos administrativos gozem de presunção de legitimidade devido à
natureza pública dos serviços prestados pela concessionária, que
somente podem ser rechaçados se houver prova idônea em contrário,
para que se proceda a aferição de consumo é necessário que se faça
uma média do consumo, aferível via histórico de energia elétrica
faturada. Logo, utilizando-se o cálculo da média mensal de 65,67kWh
(resultante da divisão da média mensal obtida com a soma do
histórico de consumo dos doze meses anteriores ao início da
irregularidade - período de 06-10-09 a 03-09-10), tem-se o total de
1.642,75kWh referente ao período de 25 meses da suposta
irregularidade. Descontados 460kWh já faturados no mesmo período,
resta 1.181,75 kWh a ser recuperado. Sendo R$ 0,275880 o valor do
kWh para as residências comuns no caso do autor, tem-se o valor de
R$ 326,02, acrescido do custo administrativo de R$ 78,54 aplicado
em observância à Resolução 414 de 2010. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71004582391 RS , Relator: Vivian Cristina
Angonese Spengler, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
20/01/2014) 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A cobrança da concessionária por recuperação de consumo por
irregularidade da unidade consumidora, vulgo “gato”, de onde existe a normativa
pela Resolução 414 da ANEEL, que traça os parâmetros de cálculos de acordo com o
fato gerador, inexistindo elementos a concluir que a concessionária tenha efetuado
o cálculo equivocado.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em declaração de
inexistência do débito, devendo a sentença ser reformada integralmente.
Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e,
no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de parcial
procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC JULGAR
IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL.
Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator